Tribunal: TJSP
Processo: 2073969-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação de busca e apreensão - Contrato verbal de compra e venda de veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária em garantia - Pedido de inclusão da restrição de circulação do veículo perante o órgão de trânsito competente - Liminar indeferida - Ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida - Necessário que se aguarde a instauração do

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação de busca e apreensão - Contrato verbal de compra e venda de veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária em garantia - Pedido de inclusão da restrição de circulação do veículo perante o órgão de trânsito competente - Liminar indeferida - Ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida - Necessário que se aguarde a instauração do contraditório - Agravo de instrumento não provido.